Tribunal: TJSP
Processo: 1023462-28.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
r n 116/2003) – Local da execução dos serviços – Hipótese de exceção prevista no inciso VI do art. 3o da Lei Complementar no 116/2003 – Competência do Município de Mauá, onde está situado o aterro sanitário e local da destinação do resíduo coletado – Pedido de repetição de indébito do valor retido em SBC – Acolhimento – Correção monetária pelo índice IPCA-E a partir dos pagamentos indevidos (Súmula 162 do STJ) – Juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 do STJ) – Sentença de procedência mantida – Alteração apenas quanto ao termo inicial dos consectários legais – Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1023462-28.2020.8.26.0564; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

16/08/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico– Tributária c.c. Repetição de Indébito – ISSQN – Sentença de procedência – Cabimento – Competência tributária – Serviço de tratamento e destinação final de resíduos sólidos (item 7.09 da lista anexa à Lei Complementar n 116/2003) – Local da execução dos serviços – Hipótese de exceção prevista no inciso VI do art. 3o da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico– Tributária c.c. Repetição de Indébito – ISSQN – Sentença de procedência – Cabimento – Competência tributária – Serviço de tratamento e destinação final de resíduos sólidos (item 7.09 da lista anexa à Lei Complementar n 116/2003) – Local da execução dos serviços – Hipótese de exceção prevista no inciso VI do art. 3o da Lei Complementar no 116/2003 – Competência do Município de Mauá, onde está situado o aterro sanitário e local da destinação do resíduo coletado – Pedido de repetição de indébito do valor retido em SBC – Acolhimento – Correção monetária pelo índice IPCA-E a partir dos pagamentos indevidos (Súmula 162 do STJ) – Juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 do STJ) – Sentença de procedência mantida – Alteração apenas quanto ao termo inicial dos consectários legais – Recurso provido em parte.